Tribunal: STF
Processo: HC 223003
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.170.255/RO, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    Interposta apelação contra a sentença condenatória, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCRIMENTO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante.



    2. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes, considerando-se a existência de uma condenação anterior ao fato, transitada em julgado, em crime igual ao ora analisado.



    3. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias justifica o aumento da reprimenda básica, pois lastreada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Entre aquilo que a jurisprudência entende por razoável a dosimetria realizada pelo juízo há um excesso de 2 meses. Demonstrada, portanto, a necessidade de reforma do capítulo da sentença concernente à dosimetria da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de, desde logo, reconhecer o erro na dosimetria, procedendo-se a reforma, nos termos acima alinhavados. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal de Justiça de Rondônia:



    Na hipótese, após ter sido valorado como desfavorável o registro de maus antecedentes, a magistrada a quo optou por adotar o apontamento para a majoração da pena-base, considerando a existência de uma condenação anterior ao fato, transitada em julgado, em crime igual ao ora analisado, razão pela qual fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal em 3 meses de detenção.



    Considerando ser a pena abstrata do art. 306 variante entre 6 meses e 3 anos, exasperar a pena-base em apenas três meses não pode ser considerado como desproporcional, especialmente quando justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável.



    Não se olvide bastar uma única circunstância desfavorável para a pena-base não mais precisar ser fixada no patamar mínimo (STF: HC 76.196/GO).



    Desse modo, diferente do sustentado pelo apelante, a fixação da pena-base acima do mínimo legal não afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, pois está devidamente justificada, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    [...]



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, “a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes, considerando-se a existência de uma condenação anterior ao fato, transitada em julgado, em crime igual ao ora analisado”.



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente